Tribunal: TJES
Processo: 5001097-92.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001097-92.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE VIANA e outros (3)
RECORRIDO: WALCYR DA SILVA PAES LEME
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001097-92.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA

RECORRIDA: WALCYR DA SILVA PAES LEME e OUTROS

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ PRESIDENTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MUNICIPIO DE VIANA

(id. 7339945), em face da sentença constante no id. 7339938 que julgou procedente o pedido autoral, confirmando a decisão liminar anteriormente proferida, a fim determinar ao Estado do Espírito Santo e ao Município Recorrente que providenciassem a internação compulsória do Sr. Alessandro Paes Leme de Moreira Araújo, em clínica especializada em tratamento de dependência química.

Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão no id. 7339952.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Analisando detidamente os autos entendo que o recorrente carece de interesse recursal. Explico.

Extrai-se dos autos que, em cumprimento à decisão liminar constante no id. 7339897, o Estado do Espírito Santo providenciou, em 05/05/2023, a vaga para internação do Sr. Alessandro, conforme documentos anexos no id. 7339909.

Assim, internação ocorreu em 10/05/2023 e a alta médica em 10/07/2023 (ids. 7339933 e 7339334).

Nesse contexto, tendo em vista que o período de internação já se esgotou e, do que se extrai dos autos, está foi custeada pelo Estado do Espírito Santo, entendo que o recurso interposto pelo Município carece de um dos pressupostos de admissibilidade recursal (interesse), o que impede que seja conhecido.

Importante destacar que, pela aplicação do Enunciado nº 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido o recurso, caso dos autos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
por ausência de pressuposto recursal (interesse),

e
CONDENO
o

recorrente ao pagamento honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, Enunciado nº 122 nº do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Intimem-se.

Preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao juízo de origem.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.